Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-73.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por dano moral.
2. A embargante aponta omissão e contradição na análise da gravidade do evento e na responsabilidade objetiva pela má execução do serviço. Sustenta contradição entre a tese de inexistência de ato ilícito e o reconhecimento implícito de prejuízo decorrente da prestação defeituosa. Alega omissão quanto ao caráter vexatório da exposição, indevidamente tratada como mero aborrecimento. Defende que não se enfrentou o contexto da retirada da autora Ana Flávia do evento, fundada em premissa equivocada de manutenção da ordem. Afirma que a decisão deixou de apreciar o pedido de retratação pública e inverteu a lógica ao responsabilizar a vítima pela divulgação. Por fim, considera equivocada a fundamentação que condiciona o dano moral à prova de adoecimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se estão configurados os vícios apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. No caso, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.
5. A embargante, sob o pretexto de sanar omissões e contradições, busca, em verdade, a reapreciação de toda a matéria já devolvida e exaustivamente decidida no julgamento do recurso inominado.
6. O acórdão embargado enfrentou as teses apontadas de forma clara e coerente, expondo as razões de convencimento do desprovimento do recurso. Verifica-se que o inconformismo da embargante não se volta contra um vício de integração da decisão, mas sim contra o próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
7. Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam para o reexame de provas ou para a modificação do entendimento firmado, quando este não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser rejeitados.
8. Não se verifica má-fé processual a ensejar o caráter protelatório, razão pela qual é inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
9. Ademais, não cabe majoração de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.